Tribunal: TCU
Processo: 005.451/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4552/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato de Peter Buttner, que deverá ser destacado, para julgamento em apartado, após cumprimento das diligências sugeridas pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 11): 1. Processo TC- Processo 005.451/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvino Francisco da Silva Filho (XXX.124.787-XX); Celso Biancardini Gomes da Costa (XXX.066.307-XX); Jose Edio da Silva (XXX.511.991-XX); Kurt Joao Albrecht (XXX.187.701-XX); Peter Buttner (XXX.089.091-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.